Tribunal: TJDFT
Processo: 0707470-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão e contradição em acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante, ao tempo que manifesta interesse de prequestionar a matéria impugnada. 1.1. Na decisão embargada, este Colegiado manteve o indeferimento da inicial por intempestividade dos embargos de terceiro opostos pelo recorrente. 1.2. O embargante sustenta que o precedente mencionado no aresto, acerca do art. 844 do CPC, não se adequa ao caso concreto. Argumenta que não foi realizado o devido cotejo entre a hipótese dos autos e a jurisprudência do STJ, no sentido de que o prazo dos embargos de terceiro conta-se da efetiva turbação, e não da data de averbação da penhora na matrícula do bem atingido.
2. Conquanto contrária à pretensão do embargante, a questão referente à intempestividade dos embargos de terceiro foi clara e devidamente fundamentada no acórdão embargado. 2.1. O precedente mencionado no voto condutor (6a Turma Cível, 07091731120188070000, rel. Des. Esdras Neves), e ora questionado sob a alegação de contradição, cumpriu função meramente persuasiva, para demonstrar que, segundo esta Corte de Justiça, o art. 844 do CPC confere presunção absoluta de ciência erga omnes da penhora por meio da averbação do ato constritivo no registro competente. 2.2. Esta presunção engloba sujeitos não participantes da execução que pretendem afastar, via embargos de terceiros, a turbação judicial praticada sobre seus bens. 2.3. Com efeito, referida norma não faz qualquer ressalva no sentido de que sua aplicação se restringe à hipótese do terceiro adquirente em casos de fraude à execução.
3. Embora o embargante alegue omissão do julgado no que tange à distinção ou superação do precedente relativo ao AREsp no 561.447/GO, onde o STJ teria definido, para caso idêntico ao dos autos, que o prazo só começa a fluir a partir do ato turbativo, nota-se que tal precedente sequer foi mencionado nas razões de apelação, o que afasta a alegação de omissão do julgado. 3.1. Noutro giro, entende-se que os precedentes a que o art. 489, §1o, inciso VI do CPC se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC. 3.2. O citado dispositivo não se aplica, assim, a precedentes persuasivos. Neste caso, o juiz pode deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão. 3.3. Esse é o caso dos autos, em que nenhum dos precedentes colacionados pelo embargante detém eficácia obrigatória.
4. Revela-se nítida a intenção do embargante em reexaminar questão já decidida no aresto, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.
5. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos rejeitados.